Tribunal: TJES
Processo: 5001146-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DE FREITAS MORAES

APELADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO

RELATOR(A):

DES. FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR COMPANHEIRA DE FILHO DO PROPRIETÁRIO FALECIDO. COMODATO VERBAL. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel ocupado pela companheira do filho do proprietário falecido sob o fundamento de que a posse derivava de comodato verbal, que restou extinto com a morte do comodatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito de posse sobre o imóvel com base em suposta divisão informal entre os herdeiros; e (ii) verificar a existência de direito à retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comodato verbal configura empréstimo gratuito e precário, sendo personalíssimo e temporário, extinguindo-se com o falecimento do comodatário, salvo manifestação expressa dos herdeiros em sua continuidade.

Com a morte do comodatário, os bens dos proprietários falecidos foram transmitidos aos herdeiros, em condomínio indivisível, conforme os arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, não se consolidando direito possessório em favor da apelante.

A permanência da apelante no imóvel, após a morte de seu companheiro, caracteriza posse precária, não se configurando usucapião nem direito de retenção sobre bem pertencente a terceiros.

A alegação de benfeitorias não restou comprovada nos autos, sendo inviável o reconhecimento de eventual direito de indenização ou retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comodato verbal extingue-se com o falecimento do comodatário, salvo manifestação expressa dos herdeiros em sua continuidade.

A permanência de terceiro no imóvel, após a extinção do comodato, caracteriza posse precária, sem direito de retenção ou usucapião.

A alegação de realização de benfeitorias deve ser devidamente comprovada para eventual indenização ou retenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.784 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1009393-44.2020.8.26.0223, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 02/03/2023; TJPR, ApCiv 0006566-72.2020.8.16.0056, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, 18ª Câmara Cível, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001146-18.2022.8.08.0035

APELANTE: MARIA DO CARMO FREITAS MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE LINDINALVA FERRAZ NASCIMENTO e EVERALDO NASCIMENTO

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DO CARMO FREITAS MORAES
em razão da sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LINDINALVA FERRAZ NASCIMENTO e EVERALDO NASCIMENTO
, representado por
CHARLES FERRAZ NASCIMENTO
, que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 11086788 sustenta a apelante, inicialmente, ser detentora do direito de posse do imóvel, sendo mister a reforma do julgado.

E mais: possui direito de retenção pelas benfeitorias realizadas na propriedade.

Pois bem.

O espólio autor, aqui apelado, ingressou com a presente demanda possessória alegando ser proprietário de imóvel localizado na rua Otávio Queiroz, nº 7, Vila Velha/ES.

Narrou que, embora o imóvel tenha sido de propriedade de Lindinalva e Everaldo Nascimento, estava sendo utilizado, em meados de 2021, por seu filho, Everton Nascimento, junto com sua companheira Maria do Carmo de Freitas Moraes.

Sustentou que, com o falecimento de Everaldo, a companheira do extinto, aqui apelante, permaneceu indevidamente no imóvel.

Em sede de contestação, a recorrente sustentou o seu direito de posse sobre o imóvel, porquanto este fora dividido informalmente em três unidades autônomas entre os herdeiros, sendo que uma das casas coube a Everton Nascimento, seu falecido companheiro, local em que residiram no período de 2007 e 2021, quando da morte dele.

De início, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova da sua posse; da turbação ou esbulho praticado pelo réu; da data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

A questão deverá ser analisada, portanto, sob o prisma da relação das partes com o bem.

Os documentos juntados aos autos, bem como as testemunhas ouvidas em audiência foram uníssonas em apontar que o imóvel era de propriedade de Lindinalva e Everaldo Nascimento, tendo este sido objeto de comodato enquanto Everton Nascimento estava vivo.

É cediço que o comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário, um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016)

Dito isto, ressalto que o vínculo decorrente do comodato é
i
ntuitu
personae
e, com o falecimento do comodante, pelo princípio da saisine, sua massa patrimonial é transferida aos herdeiros em condomínio indivisível (artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil), que passaram a ser os novos proprietários de todos os bens deixados pelo extinto.

Nessa qualidade, cabe ao espólio, representado por seu inventariante e/ou os herdeiros, decidir se preserva ou não o comodato anterior.

No caso, ao que indicam os autos, o espólio permitiu a permanência de Everton no imóvel após o falecimento dos titulares do bem (comodantes), mantendo-se o regime de comodato.

Todavia, com o falecimento do comodatário, beneficiário da cessão gratuita, Everton Nascimento, extinguiu-se o direito de uso exercido por sua companheira, aqui apelante, não havendo fundamento jurídico para a manutenção da posse.

Relevante consignar que, como bem pontuado na sentença, ao tempo do falecimento de seus pais o “
de cujos, assim como seus irmãos figurava na condição de herdeiro do patrimônio deixado por seus genitores, este não detinha titularidade real sobre o imóvel que ocupava com a apelante
”.

Assim, ao contrário do sustentando nas razões recursais, embora a apelante tenha mantido união estável com o
de cujus,
o imóvel, de propriedade de Lindalva e Everaldo Nascimento jamais integrou o patrimônio de seu companheiro.

Desse modo, a apelante não possui qualquer direito sobre o imóvel.

Em caso análogo:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Irresignação das autoras. Não acolhimento.
Ré que demonstrou ter adquirido o imóvel da proprietária original e ter celebrado comodato verbal com seu irmão. Contrato caracterizado pela temporariedade. Filha e ex-companheira do comodatário que frequentavam o imóvel. Falecimento do comodatário. Esbulho praticado, que se configurou pela não desocupação espontânea do imóvel pelas autoras, a partir da notificação extrajudicial. Demonstrada a intenção da ré na extinção do vínculo de comodato após a morte do comodatário, não deve este ser estendida em relação às autoras, notadamente tendo em vista a ausência de ratificação da requerida, bem como a cessação do motivo pelo qual foi autorizada a residência no local
. Autoras responsáveis pelas despesas de condomínio pelo período em que residiram no apartamento. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios. (TJSP; AC 1009393-44.2020.8.26.0223; Ac. 16513855; Guarujá; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 02/03/2023; DJESP 09/03/2023; Pág. 2381)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Não ocorrência. 2. Cerceamento de defesa não verificado. Ausência de comparecimento das testemunhas na audiência virtual em virtude de desídia da apelante. Dever do procurador de prestar informações às testemunhas acerca da audiência designada. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 455 do CPC.
3. Procedência do pedido fundada na extinção de comodato verbal entre o autor e seu filho, em razão da morte deste. Apelante que era companheira do comodatário e que, notificada, não desocupou o imóvel. Fatos constitutivos do direito do autor suficientemente comprovados. Artigo 373, I, do CPC. Arguição de usucapião como matéria de defesa. Rejeição. Ausência de animus domini. Posse precária derivada de ato de mera permissão
. 4. Indenização de benfeitorias extraordinárias. Prova insuficiente. Recurso conhecido e não provido. Sucumbência recursal. (TJPR; ApCiv 0006566-72.2020.8.16.0056; Cambé; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Vitor Roberto Silva; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

Por fim, no que diz respeito às benfeitorias, pontuo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprová-las, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)